Tribunal: TJSP
Processo: 2229891-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento do julgado. Penhora. Inaplicabilidade da hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Valores encontrados na conta bancária da executada, dias após o bloqueio, suplantando em muito o mínimo existencial, de quarenta salários-mínimos, a que alude o referido dispositivo legal. Exame dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Etapa de cumprimento do julgado. Penhora. Inaplicabilidade da hipótese de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Valores encontrados na conta bancária da executada, dias após o bloqueio, suplantando em muito o mínimo existencial, de quarenta salários-mínimos, a que alude o referido dispositivo legal. Exame dos extratos da referida conta revelando, ademais, apresentar ela, de maneira relativamente constante, saldo superiores aos considerados como sendo o chamado mínimo existencial. Cenário evidenciando que a penhora em discussão não afetará, em absoluto, a subsistência digna da executada.

Negaram provimento ao agravo.